Tribunal: STF
Processo: HC 244533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DE JESUS LARANJEIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da apelação criminal n. 0002319-05.2022.8.26.0572.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da Barra, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, por incursão no artigo 33, § 4º, em combinação com o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, nos termos da sentença de fls. 37-46.



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para decotar a majorante do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, e redimensionar a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, conforme o acórdão de fls. 75-80.



    Sobreveio a impetração do presente habeas corpus, objetivando a concessão da ordem para aplicar a fração máxima da redutora do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e estabelecer o regime inicial aberto.



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia centra-se em uma possível ilegalidade flagrante: negativa à fração máxima de redução capitulada no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.



    Para uma melhor compreensão, transcrevo os fundamentos da decisão colegiada impugnada (fls. 75-80):



    [...]



    Passa-se à dosimetria.



    A pena-base foi fixada no mínimo legal.



    Na segunda etapa, presente a atenuante de menoridade relativa, porém sem reflexos na pena, ante o teor da Súmula 231, STJ.



    Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3.



    Ainda que o réu tenha sido surpreendido vendendo a droga nas proximidades da Escola Estadual Elza Miguel, cumpre salientar que, por si só, o pretendido reconhecimento não seria suficiente para justificar o aumento.



    Explica-se.



    Não há indícios de que o réu também tivesse se aproveitado do local supramencionado para o exercício da traficância, tendo como público-alvo “estudantes do ensino fundamental ou médio”. Além disso, a orientação que vem prevalecendo nesta C. 13ª Câmara é a de que a causa de aumento se justifica somente se no caso concreto restar evidenciado que o acusado se vale do fluxo de pessoas gerado pelo local para a prática da mercancia. Na espécie, nada foi apurado nesse sentido, razão pela qual fica afastada a majorante.



    Ainda nesta etapa, o redutor incidiu na fração mínima (1/6), em virtude da natureza da droga apreendida (cocaína), que possui alto poder destrutivo.



    O pleito formulado pela defesa para que o benefício do tráfico privilegiado seja aplicado em grau máximo, não merece guarida.



    Ainda que a quantidade da droga apreendida (09 pinos de cocaína com peso líquido de 2,74 gramas) não se mostre tão expressiva, o fato é que os elementos trazidos aos autos demonstram que o réu faz do tráfico seu meio de vida.



    Explica-se.



    Impende observar que o réu ostenta passagem pela Vara da Infância e Juventude por prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas (tendo inclusive cumprido medida socioeducativa de liberdade assistida nos Autos nº 0000770-13.2021.8.26.0404), o que, para esta relatoria, constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de dedicação a atividade criminosa.



    Embora não se desconheça o Tema 1139 do STJ, verifica-se da certidão de antecedentes de fls. 139/140, que posteriormente à presente ocorrência, ou seja, aos 10/08/2022, o réu foi autuado em flagrante, pois voltou a praticar crime de tráfico de drogas. Em consulta ao SAJ, constata-se que o réu foi condenado em primeira instância (02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão e 226 dias-multa) e que o feito tramita em grau de recurso.



    Desta forma, fica mantido o redutor no patamar mínimo (1/6), perfazendo a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.



    Logo, a pena resulta em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, no mínimo legal.



    Quanto ao regime, fica mantido o semiaberto, em razão da primariedade do acusado e do montante da pena fixada (art. 33, par. 2º, “b”, CP).



    [...]



    O presente writ investe contra acórdão em substituição ao recurso próprio, não podendo ser conhecido.



    A Terceira Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    [...]



    Não obstante o óbice ao conhecimento, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem em observância ao disposto no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    O acórdão impugnado aplicou a fração mínima de diminuição (1/6) do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 a partir de fundamentação idônea: (i) alto poder destrutivo do entorpecente (cocaína), (ii) imposição de medidas socioeducativas pretéritas; e (iii) reiteração criminosa sem trânsito em julgado posterior ao delito em comento.



    Conquanto a apreensão dos entorpecentes não seja excepcional (09 pinos de cocaína, com peso líquido de 2,74g), a análise do Tribunal de Apelação não se limitou à quantidade e natureza do entorpecente, mas nas demais circunstâncias conjugadas, tendo apresentado fundamentação idônea.



    A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado.



    [...]



    Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 11).



    Ao final, busca-se “a concessão da ordem para reconhecer a causa de diminuição de pena, redimensionando a pena na terceira fase, minorando-a para 1 ano e 8 meses, no regime aberto” (doc. 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator